Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 31459771 e seguintes, o Distrito Federal se insurge contra os cálculos que deram origem ao precatório de ID: 11234792 sob o fundamento de que os juros moratórios não podem ser de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, mas sim do percentual correspondente a 70% (setenta por cento) da SELIC, na forma do que dispõe o art. 12, II, “b”, da Lei n. 8.177/91. O exequente, ao ID: 38297475, manifestou-se de forma desfavorável à impugnação. Antes de examinar a impugnação de ID: 31459771 e seguintes, intime-se o exequente para esclarecer se o precatório de ID: 11234792 já foi quitado. Brasília, 23 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador